Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-62.2019.8.07.0008 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALISSON DOUGLAS ALVES PANTA RECORRIDO: ALISSON DOUGLAS ALVES PANTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO ALISSON DOUGLAS ALVES PANTA, patrocinado pela Defensoria Pública do DF, requereu a desistência do seu recurso em sentido estrito (ID: 15530081). O art. 89 do RITJDFT dispõe que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste regimento: (...) XIII – homologar as desistências e transações”. Ante o exposto, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido da defesa de desistência do RSE. Prossiga-se quanto ao julgamento do recurso em sentido estrito do MPDFT. I. Brasília, 14 de abril de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR Desembargador